Tribunal: TJMT
Processo: 1011446-18.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1011446-18.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR NATUREZA E PLURALIDADE DA DROGA. CABIMENTO. QUANTIDADE ÍNFIMA. VALORAÇÃO NEUTRA DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO EM BAR. MAJORANTE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06,) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 10 porções de cocaína, totalizando 5,68g, e 01 porção de maconha, pesando 3,45g e de dinheiro fracionado no valor de R$ 286,00; (ii) abordagem policial motivada por denúncia anônima, com descrição das características da acusada; (iii) flagrante realizado em estabelecimento comercial (bar) conhecido como ponto de venda de entorpecentes; (iv) ré alega que as drogas foram plantadas pelos policiais militares durante a abordagem; (v) informante, comadre da acusada, que confirma em juízo a sua versão; (vi) ré estava em prisão domiciliar decretada em outro processo quando da prática do novo delito.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) neutralização dos vetores judiciais da natureza e pluralidade da droga e da culpabilidade; (iii) afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a valoração dos vetores natureza e pluralidade da droga e da culpabilidade; (iii) examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.
6. Deve ser mantida a condenação quando a versão policial é harmônica e coerente, enquanto a narrativa da defesa encontra-se amparada apenas em depoimento de informante com vínculo pessoal com a acusada, ausente outros elementos de corroboração.
7. Configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza, conforme entendimento consolidado no Tema 1262 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A prática de novo crime durante o cumprimento de prisão domiciliar justifica a valoração negativa da culpabilidade, por revelar grau de reprovabilidade superior ao normal para o tipo penal e demonstrar maior desprezo às determinações judiciais.
9. Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, quando demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de bar, local destinado ao lazer e diversão.
10. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 ostenta natureza objetiva, bastando, para sua incidência, que a conduta delituosa seja perpetrada nas proximidades dos estabelecimentos elencados no dispositivo legal, prescindindo-se de demonstração da intenção do agente em alcançar o público específico que frequenta esses locais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, III, e art. 42; CP, art. 33, § 2o e § 3o, art. 59; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1262, REsp 2.124.788/MG, AgRg no HC 950.395/MS; TJMT, ApCrim 0000898-28.2017.8.11.0101, Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011446-18.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARISSA DE SOUZA SANTANA - CPF: 032.738.151-59 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
DOSIMETRIA DA PENA.
NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR
NATUREZA E PLURALIDADE DA DROGA.
CABIMENTO.
QUANTIDADE ÍNFIMA.

VALORAÇÃO NEUTRA DA
CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR.
FUNDAMENT
AÇÃO

IDÔNE
A
.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE.
COMERCIALIZAÇÃO EM BAR.
MAJORAN
T
E OBJETIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da

Lei 11.343/06,
) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 10 porções de cocaína, totalizando 5,68g, e 01 porção de maconha, pesando 3,45g
e de

dinheiro fracionado no valor de R$ 286,00
;
(
ii
)
abordagem policial motivada por denúncia anônima, com descrição das características da acusada;
(
iii
)
flagrante realizado em
estabelecimento comercial (bar) conhecido como ponto de venda de entorpecentes;
(
i
v
)
ré alega que as drogas foram plantadas pelos policiais militares
durante a abordagem
; (
v
) informante, comadre da acusada, que confirma em juízo a sua versão;

(v
i
)
ré estava em prisão domiciliar decretada em outro processo quando da prática do novo delito
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
)
neutralização dos vetores judiciais da natureza e pluralidade da droga e da culpabilidade;
(
iii
)
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(
ii
)
analisar
a
valoração d
os vetores
natureza e pluralidade da droga e da culpabilidade;
(
iii
)
examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No crime de
tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que
ausente
indícios aptos a desaboná-lo
s.

6.
Deve ser mantida a condenação quando a versão policial é harmônica e coerente, enquanto a narrativa da defesa
encontra-se amparada apenas

em depoimento de
informante com vínculo pessoal com a acusada
, ausente outros elementos de
corroboração
.

7
.
Configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza, conforme entendimento consolidado no Tema 1262 do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
A prática de novo crime durante o cumprimento de prisão domiciliar justifica a valoração negativa da culpabilidade, por revelar grau de reprovabilidade superior ao normal para o tipo penal e demonstrar maior desprezo às determinações judiciais.

9
.
Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, quando demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de bar, local destinado ao lazer e diversão.

10
.
A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 ostenta natureza objetiva, bastando, para sua incidência, que a conduta delituosa seja perpetrada nas proximidades dos estabelecimentos elencados no dispositivo legal, prescindindo-se de demonstração da intenção do agente em alcançar o público específico que frequenta esses locais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citado
s: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, art. 40, III, e art. 42; CP, art. 33, § 2o e § 3o, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1262, REsp 2.124.788/MG,
AgRg
no HC 950.395/MS; TJMT,
ApCrim
0000898-28.2017.8.11.0101, Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
d
a
acusad
a

L
arissa de Souza Santana

contra a sentença
d
o Juízo da

5
a

Vara

Criminal
da Comarca
de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
10
11446
-
18
.202
4
.8.11.00
15
, que
a
condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
8
(
oito
) anos

e

9
(
nove
) meses

de reclusão
,
em

regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
875

(
quinhentos
)

dias-multa
.

Nas

razões recursais
,
a defesa
requer a absolvição da apelante, por insuficiências de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula
a neutralização d
os vetores judiciais
da
natureza e
pluralidade da droga
e da

culpabilidade d
a ré
.
Por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40
, III, da Lei n
.
11.34
3
/2006

(id.
313572454
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
se

manifest
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
313572456
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento

do recurso

(id.
320427370
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Larissa de Souza Santana
foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 20 de abril de 2024, por volta das 23h15min, no Bar localizado de esquina com a Rua Paulo Alberto, em Sinop/MT, LARISSA DE SOUZA SANTANA portava, para fins de venda a terceiros, 10 porções de cocaína que pesavam juntas 5,68 gramas e 01 porção de maconha que pesava 3,45 gramas em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 154335776.

A GUPM realizava patrulhamento na região do Bairro Boa Esperança, nesta urbe, quando foram abordados por um transeunte (não identificado) onde relatou que no referido Bar haveria uma mulher trajando um vestido preto, a qual estaria realizando a venda de entorpecentes ilícitos naquele local.

Diante das informações repassadas, se deslocaram ao local dos fatos e localizaram LARISSA DE SOUZA SANTANA com as mesmas características.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender 10 porções de cocaína, 01 porção de maconha e o valor de R$286,00 fracionado.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com a acusada apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.”
(id. 313572371).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar a ré nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
8 (oito) anos
e
9 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e ao pagamento de
875 (quinhentos)
dias-multa.

Inconformada, a acusada interpôs o presente recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, argumenta que a condenação está amparada sobretudo nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais, no entanto, não são aptos para sustentar o decreto condenatório, diante das declarações prestadas pela testemunha de defesa
Maria da Penha Evangelista Brito
, que confirmou a narrativa da apelante e, por conseguinte, levantou dúvidas razoáveis quanto a versão apresentada pelos agentes de segurança.

A despeito do esforço argumentativo da defesa, o pleito absolutório não merece prosperar.

Na apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se incontestavelmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, fotografias e laudo pericial definitivo, o qual atestou a apreensão de 10 porções de cocaína, totalizando 5,68g, e 01 porção de maconha, pesando 3,45g (id. 313572351).

O policial militar
Adriano da Silv
a relatou, em juízo, que a equipe realizava rondas pela região do bairro Boa Esperança, quando um transeunte informou que haveria uma pessoa suspeita, usando um vestido preto, realizando a venda de entorpecentes no interior de um estabelecimento comercial.

Narrou que se deslocaram ao local e identificaram a apelante com as mesmas características descritas. Afirmou que, durante a busca pessoal realizada pela policial feminina, foram encontrados vários papelotes de substância análoga a cloridrato de cocaína na região dos seios da acusada. Confirmou que o estabelecimento se tratava de uma conveniência ou “
mercadinho
” e que havia outras pessoas no local (mídia audiovisual - id. 313572408).

Do mesmo modo, o policial militar
Altaides Cardoso Gama
, inquirido pela autoridade judicial, confirmou que a guarnição estava realizando rondas no bairro Boa Esperança, quando um transeunte denunciou a ocorrência de tráfico em um comércio, repassando as características da apelante e as vestimentas que usava. Elucidou que o local já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Esclareceu que a policial feminina realizou a abordagem da ré, momento em que encontrou substância análoga à cocaína em seu vestido, na região dos seios, além de uma porção de maconha e mais um papelote de cocaína dentro da bolsa. Mencionou que a apelante estava com dinheiro trocado e que havia denúncia de que ela “
passava
” (comercializava) drogas dentro daquele comércio para pessoas que frequentavam o estabelecimento (mídia audiovisual - id. 313572408).

Em sentido oposto, a apelante
Larissa
apresentou versão completamente diversa em juízo. Negou peremptoriamente a prática do crime, afirmando que os entorpecentes não lhe pertenciam e que os policiais teriam plantado as substâncias. Relatou que, na ocasião, encontrava-se no estabelecimento comemorando um aniversário.

Segundo a apelante, quando a equipe policial chegou ao local, diversos adolescentes que estavam nas mesas ao redor teriam corrido ao avistar a viatura, mas ela permaneceu sentada justamente por não estar praticando qualquer ilícito. Sustentou que foi abordada pela policial feminina, que, após lhe revistar e nada encontrar, teria se aproximado com a mão já fechada em direção ao seu busto, retirando uma sacola contendo as drogas.

Além disso, declarou que existem filmagens do estabelecimento que comprovariam a conduta ilícita dos policiais. Mencionou ainda que solicitou à proprietária do comércio que liberasse as imagens, mas esta teria ficado com medo e não atendeu ao pedido (mídia audiovisual - id. 313572408).

A informante
Maria da Penha Evangelista Brito
, comadre da ré, confirmou a versão apresentada por ela em juízo. Relatou ter presenciado toda a abordagem policial e ter observado a conduta dos agentes de segurança pública.

Segundo
Maria da Penha
, ela estava sentada na mesma mesa que a apelante Larissa quando a equipe policial chegou ao estabelecimento. Afirmou que a policial feminina se aproximou da acusada com a mão já fechada, em direção ao busto de
Larissa
, e que, ao retirar a mão, esta já portava uma sacolinha contendo as drogas, sugerindo que os entorpecentes foram plantados pela agente policial.

A informante sustentou que a acusada logo negou que as drogas lhe pertenciam, bem como afirmou não ter visto nenhum usuário adquirindo entorpecentes da apelante durante o tempo em que estiveram juntas na conveniência. Pelo contrário, segundo a testemunha, nas mesas ao redor havia adolescentes que correram ao avistar a viatura policial, enquanto a ré permaneceu no local, despreocupada. Destacou que o fato de Larissa não tentar se esquivar da abordagem policial, demonstraria que ela não estava com qualquer substância
(mídia audiovisual - id. 313572429).

Em que pese a versão apresentada pela apelante e pela testemunha de defesa, suas assertivas não são capazes de enfraquecer os relatos coesos e harmônicos declinados pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante delito.

Isso porque, não há nos autos qualquer indício de que os policiais militares teriam motivação espúria para incriminar a apelante.

A alegação de que os entorpecentes foram plantados não encontra respaldo suficiente nos elementos dos autos. Nem mesmo a acusada declinou que teria entreveros prévios com os agentes ou apontou qualquer motivo plausível para que os policiais lhe imputassem o crime.

Além disso, é necessário destacar que
Maria da Penha Evangelista Brito
foi ouvida na qualidade de informante da defesa, justamente por se tratar de pessoa próxima da apelante, integrante de seu círculo de convivência.

Esse contexto, embora não retire completamente a credibilidade de suas declarações, impõe uma análise mais criteriosa e cautelosa de seu depoimento, sobretudo quando confrontado com os relatos de agentes públicos no exercício regular de suas funções, os quais não possuem qualquer relação pessoal com a apelante e prestam compromisso legal de dizer a verdade.

A narrativa de que os policiais teriam plantado a droga nem mesmo se coaduna com a lógica da situação, sobretudo porque a abordagem decorreu de denúncia anônima específica, com descrição precisa das características da apelante.

Ressalta-se, ainda, que as circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância.

As drogas estavam acondicionadas em porções individualizadas, prontas para comercialização. A apelante portava dinheiro fracionado no valor de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) elemento que corrobora a prática do comércio ilícito. O local da abordagem, um estabelecimento comercial com fluxo de pessoas, já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, conforme relatado pelos policiais.

Por corolário, conclui-se que o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca que a apelante trazia consigo entorpecentes para fins diversos do consumo próprio, não se vislumbrando dúvida razoável que justifique a pretendida absolvição.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa postula a revisão da dosimetria, com a neutralização dos vetores judiciais da natureza e pluralidade da droga e da culpabilidade da apelante.

Argumenta que a quantidade apreendida (5,68g de cocaína e 3,45g de maconha) não poderia ser considerada exorbitante ou extraordinária a ponto de justificar exasperação da pena-base, especialmente em comparação com casos de tráfico de grandes volumes, invocando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.262 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à culpabilidade, sustenta que a valoração negativa por estar em prisão domiciliar quando da prática do novo delito configuraria
bis in idem
ou valoração excessiva, uma vez que a condenação anterior ainda não havia transitado em julgado no momento do novo crime e a prisão domiciliar já constitui medida cautelar que impõe restrições.

Os pleitos merecem parcial acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo singular fixou a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, negativando as circunstâncias judiciais da natureza e pluralidade das drogas, a culpabilidade e os maus antecedentes, com base na seguinte fundamentação:

“A
natureza
(pluralidade) do(s) entorpecente(s), cocaína e maconha, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

A
culpabilidade
da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Isto, porque a ré estava em prisão domiciliar, decretada nos autos PJe n. 1003773-41.2023.8.11.0004 (decisão de 01/08/2024 – ID 163753136), o que demonstra que a acusada violou a prisão que havia sido imposta, para cometer novos delitos, escolha esta absolutamente reprovável e que deve ser valorada em seu desfavor. (...).

A ré possui
maus antecedentes.

Nota-se que nos autos PJe 1003773-41.2023.8.11.0004, a acusada foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado na data de 12/03/2025. Logo, por se tratar de fato criminoso praticado no dia 11 de março de 2023 (data anterior aos fatos apurados nestes autos), porém com trânsito em julgado em data subsequente, presente os maus antecedentes, tal como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Plenário. REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1077; STJ. 6a Turma. AgRg no HC n. 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).
(id.
313572448
).

De fato, o artigo 42 da Lei de Drogas estabelece que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Essa circunstância preponderante constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Contudo, solidificando a jurisprudência já amplamente adotada pelo tribunal, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.
” (STJ, Tema 1262, Terceira Sessão, DJe 25/09/2025).

Na espécie, a quantidade total de entorpecentes apreendidos (9,13 g, sendo 5,68 g de cocaína e 3,45 g maconha) não justifica a exasperação da pena-base. Embora se trate de duas espécies de drogas distintas, a quantidade de ambas é manifestamente reduzida, não caracterizando grande poder de disseminação.

Assim, neutralizo a circunstância judicial da natureza e pluralidade das drogas.

Por outro lado, não assiste razão à defesa quanto à circunstância culpabilidade.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto, considerando as circunstâncias em que o crime foi praticado.

No caso dos autos, o fato de a apelante ter cometido novo crime de tráfico de drogas enquanto estava submetida a prisão domiciliar em outro processo revela grau de reprovabilidade superior ao normal para o tipo penal.

A fundamentação mostra-se idônea e não se confunde com os maus antecedentes. A culpabilidade diz respeito ao elemento subjetivo e ao contexto específico em que o crime atual foi praticado (violação de prisão domiciliar), enquanto os maus antecedentes referem-se à existência de condenação criminal por delito anterior ao fato em apuração, com trânsito em julgado posterior.

Com efeito, não se trata de valorar duplamente a mesma circunstância, mas sim de reconhecer que a escolha de delinquir mesmo sob medida cautelar restritiva de liberdade demonstra maior desprezo às normas jurídicas e às determinações judiciais.

Ademais, o argumento de que a condenação anterior não havia transitado em julgado na data do fato não afasta a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade. O que se valora não é a existência de condenação anterior, mas sim o contexto fático em que o novo crime foi praticado, qual seja, em descumprimento de medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário.

A propósito:

“A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais.”
(AgRg no HC 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/3/2025).

Mantenho, portanto, a valoração negativa do vetor da culpabilidade.

Ademais, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei 11.343/06.

Para tanto, argumenta que a prova testemunhal da defesa sugeriria que a apelante não se valeu da aglomeração para potencializar o tráfico, ou que a aglomeração no local específico onde ela estava não era relevante para a prática do crime a ela imputado, razão pela qual a aplicação da majorante deveria ser afastada ou, no mínimo, reduzida ao patamar mínimo.

O pedido não comporta acolhimento.

É incontroverso nos autos que os fatos ocorreram em um bar, estabelecimento comercial localizado na esquina da Rua Paulo Alberto, no Bairro Boa Esperança, em Sinop/MT. A controvérsia cinge-se a verificar se tal estabelecimento comercial é, por si só, suficiente para atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, cujos termos dispõem:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...) III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo,
de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza
, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.
(Destaquei).

Consoante se extrai do texto legal, a majorante se justifica em razão da facilidade de disseminação do consumo de drogas em razão da maior concentração de pessoas, razão pela qual o exercício da traficância em bares ou estabelecimentos comerciais análogos (que se enquadram no conceito de recintos onde se realizem diversões de qualquer natureza) justifica o incremento da reprimenda.

Inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou nesse sentido “
aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no. 11.343/06, quando seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar, local destinado ao lazer e diversão
” (ApCrim 0000898-28.2017.8.11.0101, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 07/03/2023).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a referida majorante ostenta natureza objetiva, bastando, para sua incidência, que a conduta delituosa seja perpetrada nas proximidades dos estabelecimentos elencados no dispositivo legal, prescindindo-se de demonstração da intenção do agente em alcançar o público específico que frequenta esses locais (REsp 2124788/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024).

Assim, diante dos entendimentos jurisprudenciais expostos, conclui-se pela adequação da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, visto que não há necessidade de demonstração que a agente visava comercializar os entorpecentes aos frequentadores dos bares.

Registra-se, por fim, que a causa de aumento já foi aplicada na fração mínima prevista em lei, qual seja, 1/6 (um sexto), motivo pelo qual não merece prosperar o pleito alternativo de minoração da fração utilizada.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O preceito secundário do delito de tráfico de drogas prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando-se a neutralização do vetor judicial da natureza e pluralidade da droga apreendida, resta a incidência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes).

Assim, conservo a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial depreciada e fixo a pena-base da ré em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Dessa maneira, a pena provisória permanece em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Desta feita, elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto) e estabeleço a
pena definitiva
da apelante em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
fechado
,

conforme inteligência dos artigos 33, § 2° e 3° do Código Penal.

Embora a pena da recorrente tenha sido reduzida para patamar inferior a 8 (oito) anos, a existência de duas circunstâncias judiciais em seu desfavor autoriza a conservação do regime inicial mais gravoso.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela ré
Larissa de Souza Santana
,

tão somente para neutralizar a circunstância judicial relativa à quantidade e natureza da droga
,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por conseguinte, readequo sua pena definitiva para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025